Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-12.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. DILIGIÊNCIAS INÚTEIS A SATISIFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. PRAZO. SEIS MESES. DESÍDIA DA PARTE CREDORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de ação de execução fundada em cheque, o prazo para se obter a satisfação da pretensão prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de sua apresentação, nos termos dos artigos 47 e 59 da Lei 7357/85.
2. De acordo com o art. 921, §4o do CPC, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo de 1 (um) ano, tal como previsto no §1o deste artigo.
3. No caso, não foram localizados bens da executada/apelada passíveis de penhora, motivo pelo qual o feito foi suspenso por 1 (um) ano, com término do prazo prescricional em 14/07/2023.
4. O fato de a exequente/apelante ter solicitado novas diligências, em 07/09/2023, para localizar bens passíveis de penhora, por si só, não suspende ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.